Tribunal: TJSP
Processo: 1033387-59.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - A CONCISÃO DO MM. JUIZ NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE MOTIVAÇÃO, CONSOANTE FARTA E CONHECIDA JURISPRUDÊNCIA DOS NOSSOS

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - A CONCISÃO DO MM. JUIZ NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE MOTIVAÇÃO, CONSOANTE FARTA E CONHECIDA JURISPRUDÊNCIA DOS NOSSOS TRIBUNAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL – INCÊNDIO OCORRIDO EM TERMINAL EXPLORADO PELAS RÉS COM IMPACTO NO MEIO AMBIENTE – ALEGAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE SOFREU PREJUÍZOS ADVINDOS DO COMPROMETIMENTO DA PESCA ARTESANAL E RESULTANTES DO INCÊNDIO – NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A ATIVIDADE EXERCIDA PELOS AUTORES – REGIÃO DE HÁ MUITO COMPROMETIDA PARA A PESCA ARTESANAL – POSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO EM OUTROS PONTOS DO ESTUÁRIO - INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1033387-59.2017.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que são apelantes ANA PAULA APARÍCIO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), VERONICA DOS SANTOS SOEIRO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VIVIANE
SANTOS
PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ANGELA MELO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ALEXANDRE MARCOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
ALEXANDRE FERREIRA, ANGELO VALENTINO ALCANTARA (JUSTIÇA
GRATUITA) e RAQUEL VENTURA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A, TERMINAL QUIMICO
DE ARATU S/A - TEQUIMAR, ULTRACARGO OPERAÇÕES LOGÍSTICAS
PARTICIPAÇÕES LTDA e ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1033387-59.2017.8.26.0562
Apelantes: Ana Paula Aparício dos Santos, Veronica dos Santos Soeiro Pereira,
Viviane Santos Pereira, Angela Melo dos Santos, Alexandre Marcos Pereira,
Alexandre Ferreira, Angelo Valentino Alcantara e Raquel Ventura da Silva
Apelados: Ultrapar Participações S/A, Terminal Quimico de Aratu S/A -
Tequimar, Ultracargo Operações Logísticas Participações Ltda e Ultracargo
Terminais Ltda
(Voto no 25.090)
EMENTA: CERCEAMENTO DE DEFESA
CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO
DESNECESSIDADE
DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370,
PARÁGRAFO ÚNICO)
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
ALEGAÇÃO
DE
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - A CONCISÃO DO
MM. JUIZ NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE
CONFUNDE
COM
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO,
CONSOANTE
FARTA
E
CONHECIDA
JURISPRUDÊNCIA DOS NOSSOS TRIBUNAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL
INCÊNDIO OCORRIDO
EM TERMINAL EXPLORADO PELAS RÉS COM
IMPACTO NO MEIO AMBIENTE ALEGAÇÃO PELA
PARTE
AUTORA
DE
QUE
SOFREU
PREJUÍZOS
ADVINDOS DO COMPROMETIMENTO DA PESCA
ARTESANAL E RESULTANTES DO INCÊNDIO NÃO
DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E
AS CONSEQUÊNCIAS PARA A ATIVIDADE EXERCIDA
PELOS
AUTORES

REGIÃO
DE
HÁ
MUITO
COMPROMETIDA PARA A PESCA ARTESANAL

POSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO EM OUTROS
PONTOS DO ESTUÁRIO - INDEVIDA A INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRECEDENTES
SENTENÇA
MANTIDA
-
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DO RECURSO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 1.603/1.611 que julgou improcedente o
pedido e condenou a parte autora nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor corrigido da causa, observada a gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
justiça concedida.
Irresignados, recorrem os autores pugnando pelo
reconhecimento da nulidade absoluta da sentença em razão
do cerceamento de defesa, porque pretendia produzir
provas; impunha-se, a seu ver, a inversão do ônus da
prova fundado no Código de Defesa do Consumidor; a r.
sentença carece de fundamentação. No mérito, alega ter
comprovado o exercício da pesca artesanal e sua
integração à comunidade de pescadores; da mesma forma,
diz ser evidente o dano ambiental em virtude do incêndio
de responsabilidade das corrés, acoimada de objetiva;
sofreu prejuízos advindos do fato, na medida em que a
pesca se tornou improdutiva no local do incêndio; houve
diminuição dos seus ganhos mensais por causa da poluição
do meio ambiente. Afirma serem as corrés Ultrapar e
Ultracargo partes legítimas para responderem pelos danos
mencionados na inicial. Pugna pelo reconhecimento de
danos materiais e morais (fls. 1.615/1.643).
Contrarrazões às fls. 1.646/1.660.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Por fim, as rés manifestaram oposição ao julgamento
virtual do presente recurso (fls. 1731).
É o relatório.
1.-
DOS FATOS
Ana Paula Aparício dos Santos e
Outros ajuizaram ação de indenização de danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
morais em face de Terminal Químico de Aratu S.A. -
Tequimar, Ultracargo Operações Logísticas e Participações
Ltda. e Ultrapar Participações S.A. sustentando, em
resumo, que as rés são responsáveis pelo incêndio de
magnitude ocorrido em 02.04.2015 no terminal marítimo por
elas explorado, acarretando grande impacto ambiental e a
morte de peixes daquele ecossistema localizado no canal
do Porto de Santos; a autora sobrevive da pesca artesanal
e sofreu considerável perda de seus ganhos com a
atividade; por tudo isso, pediram indenização de danos
materiais no valor de R$ 61.464,00; e indenização de
danos morais no montante de R$ 60.000,00 para cada autor
(fls. 01/21).
Em
resposta,
as
rés
contestaram
arguindo
preliminares de ilegitimidades ativa e passiva ad causam.
No mérito, aduziram, em suma, ausência de nexo causal,
inexistência de comprovação dos danos pleiteados e
descabimento de inversão do ônus da prova (fls. 914/939).
Por fim, o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou
improcedentes os pedidos (fls. 1.603/1.611).
2.-
DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
Nesta sede
recursal, o cerne da controvérsia está em saber se as rés
estão, ou não, obrigadas a indenizar os supostos danos
materiais e morais sofridos pelos autores em decorrência
do incêndio no terminal marítimo por elas explorado por
meio da pesca artesanal.
3.-
DO
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Era
desnecessária a produção de prova oral, notadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
depoimento pessoal dos representantes legais das pessoas
jurídicas e a ouvida de testemunhas.
Na verdade, era dispensável a realização de perícia
para o conhecimento da amplitude do incêndio, pois o
desencadeamento dos fatos e suas consequências para o
meio ambiente estão delineadas no parecer técnico da
CETESB juntado à petição inicial.
Assim, e em face do disposto no parágrafo único do
art. 370 do CPC, forçoso é convir que não havia
necessidade da produção de outras provas.
4.-
DA
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO - De falta de motivação, por sua vez, não
padece a r. sentença.
E isso porque, consoante remansosa jurisprudência, a
brevidade ou concisão do r. pronunciamento judicial não
se confunde com ausência de fundamentação.
5.-
DO DIREITO Após detido exame dos elementos de
prova coligidos nos autos, forçoso é concluir pela
improcedência dos pedidos, tal como lançado na r.
sentença.
Não se desconhece que a responsabilidade do poluidor
é objetiva, conforme prevê o art. 14, § 1o da Lei
6.938/1981, in verbis: “Sem obstar a aplicação das
penalidades
previstas
neste
artigo,
é
o
poluidor
obrigado, independentemente de existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a terceiros, afetados por sua atividade”.
No entanto, tal responsabilidade não se configura
quando inexistente o nexo causal (TJSP, 8a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1017172-13.2014.8.26.0562, rel. Des. Salles
Rossi, j. 11.05.2016).
Nesses termos, é óbvio que incêndio de tão grandes
proporções tenha causado impacto ao meio ambiente com
reflexos na pesca artesanal.
Nesse sentido, por sinal, foi o parecer da CETESB,
acostado aos autos.
Nada indica, no entanto, que tais danos ambientais
tenham repercutido na pesca artesanal, que é a atividade
desenvolvida pelos autores.
Em outras palavras, incumbia-lhes demonstrar que o
incêndio acarretou perda ou diminuição de rendimentos
provenientes da pesca artesanal, pois é cediço que a área
atingida de há muito se degradara para esta finalidade
por causa do fluxo de embarcações, irregularidade da
ocupação e comprometimento do mangue.
Em precedente colhido nesta 8a Câmara de Direito
Privado, em que se discutiu a obrigação de indenizar o
dano ambiental atribuído às apeladas em razão do mesmo
evento, tal questão restou suficientemente esclarecida:
“Apelação. Indenizatória. Autora, pescadora artesanal,
que alega ter sofrido prejuízos de ordem material e
moral, em razão de incêndio ocorrido no Terminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Portuário das rés, que gerou impacto ambiental como a
mortandade de peixes, o que teria lhe diminuído a renda
tirada
de
sua
atividade
de
forma
considerável.
Improcedência da ação. Impacto ambiental que realmente
ocorreu, porém ausente a prova de ocorrência de dano
individual à autora. Ausente, ainda, prova de que
eventual queda de renda no período tenha ocorrido
unicamente em razão do incêndio no Porto; de que a autora
pescava unicamente no Estuário de Santos, e de que não
possa obter sua renda em outro local que não o Estuário.
Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP, 8a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1000670-28.2016.8.26.0562, rel. Des. Silvério
da Silva, j. 23.11.2016).
No mesmo sentido: TJSP, 2a Câm. Dir. Priv., Ap.
1017588-78.2014.8.26.0562, rel. Des. Álvaro Passos j.
25.11.2015.
Como se vê, ainda que invertidos os ônus da prova,
era imperativa a demonstração do nexo causal pela
recorrente, o que não restou comprovado.
Ainda que assim não fosse, locais outros existem em
que a pesca artesanal pode ser praticada pela autora e
demais pescadores da região e a autora, que está
regularmente legalmente habilitada, reúne condições de
desenvolver tal atividade ou de exercer o seu ofício em
outro ponto do estuário.
Portanto, ausente a prova do nexo causal entre o
incêndio e os alegados prejuízos experimentados pelos
autores, não há que se falar em obrigação de indenizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
por danos materiais e morais.
Nesses termos, conclui-se que a razão não está com
os apelantes.
Em consequência, deve ser a r. sentença confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos,
os
quais
ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção
de
Direito Privado, o dispositivo
regimental
tem
sido
largamente
utilizado
por
suas
Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para
cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Anote-se, dentre tantos outros: 1a Câmara,
Apelação
99406023739-8,
Rel.
Des.
Elliot
Akel,
j.
17.06.2010; 1a Câmara, Agr. Instr. 990101539306, Rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 17.06.2010; 1a Câmara,
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j.
08.06.2010; 2a Câmara, Apelação 99405106096-7, Rel. Des.
Neves
Amorim,
j.
29.06.2010;
2a
Câmara,
Apelação
99404069012-1,
Rel.
Des.
José
Roberto
Bedran,
j.
22.06.2010; 3a Câmara, Apelação 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. 13.04.2010; 5a Câmara, Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, j. 19.05.2010; 6a
Câmara, Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim
dos
Santos,
j.
27.05.2010;
6a
Câmara,
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 1o.07.2010.
Prestigiando
este
entendimento,
o
C.
Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, já teve oportunidade de
reconhecer "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (2a
Turma, REsp n° 662.272-RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; 2a Turma, REsp n° 641.963-ES,
Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; 2a Turma, REsp
n° 592.092-AL, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
4a Turma, REsp n° 265.534- DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1o.12.2003).
6.- CONCLUSÃO
Daí por que as preliminares são
rejeitadas e o recurso, desprovido.
Na
hipótese
de
apresentação
de
embargos
de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica